Tribunal: TJMT
Processo: 1003471-42.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003471-42.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALINE DA SILVA - CPF: 036.415.721-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALINE DA SILVA - CPF: 036.415.721-69 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ALINE DA SILVA - CPF: 036.415.721-69 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL: 1003471-42.2019.8.11.0007

APELANTE: A.S.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

APELADO: A.S.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – PRELIMINAR DE
ERROR IN PROCEDENDO
/CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – SUPRESSÃO DO NOME DO PAI ADOTIVO E DOS AVÓS PATERNOS – ABUSO SEXUAL PELO PAI – REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI DE REGISTRO PÚBLICO PREENCHIDOS – PRESENÇA DO CARÁTER EXCEPCIONAL E O JUSTO MOTIVO – POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DO NOME – ARTIGOS 56, 57 E 58, TODOS DA LEI No 6.015/73 – RECURSOS PROVIDOS.

A pretendida supressão dos nomes do seu pai adotivo e dos avós paternos do registro civil, na hipótese de abuso sexual sofrido pelo pai, constitui motivo idôneo para relativizar a regra de imutabilidade do registro civil, se enquadrando nas "situações excepcionais" previstas nos artigos 56, 57 e 109 da Lei no 6.015/73.

Aliás, impor a manutenção do nome de "pai" adotivo no registro civil da autora, no caso, não apenas lhe causaria sofrimento, como violaria frontalmente o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, conduzindo-a novamente à posição de vítima, agora psicológica, diante do fardo de ter que carregar em seus registros o nome do seu estuprador.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

e por
A.S.
,
contra a sentença proferida na
Ação de Retificação de Registro Civil
movida pela primeira apelante
,
que julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se a regra do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

suscita em seu recurso preliminar de
error in procedendo
/cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que o genitor da autora deveria ter sido intimado, enquanto terceiro interessado, nos termos do artigo 109 da Lei no 6.015/73, a fim de afastar a nulidade da retificação pretendida.

No mérito, os dois apelos possuem os mesmos fundamentos recursais.

Sustentam os apelantes o desacerto da sentença ao apontar a necessidade de destituição do poder familiar para obtenção da tutela pretendida, uma vez que a autora atingiu a maioridade em 09/12/2009, ocasião em que se extinguiu o pátrio poder, nos termos do artigo 1.635, inciso III, do CC.

Alegam que o fato de a requerente ter sido vítima de reiterados estupros pelo pai adotivo provoca abalo psicológico suficiente para garantir-lhe a exclusão do patronímico paterno, tratando-se de situação que se enquadra nas denominadas "situações excepcionais" previstas nos artigos 56, 57 e 109 da Lei no 6.015/73, que permitem a retificação, alteração ou suprimento de registros públicos.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento dos recursos.

Sem contrarrazões de ambos recursos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO/CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A preliminar levantada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
de
error in procedendo
/cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a intimação do genitor da autora, enquanto terceiro interessado, nos termos do artigo 109 da Lei no 6.015/73, confunde-se com o mérito e com ele será analisada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil ajuizada por A.S,

com o fim de retirar o nome de seu genitor J. P.S. de sua certidão de nascimento.

Narra a autora que nasceu em 09/12/1991 e foi registrada em 27/12/1991, constando em seu registro apenas o nome de sua genitora, M. F. S. e seus avós maternos.

Contudo, em 27/11/2002, foi proferida sentença de adoção nos autos Cód. 8822, em que a requerente foi adotada por J.P.S., sendo o nome deste incluído no registro de nascimento da autora.

Consta que no ano de 2008, o pai adotivo foi condenado nos autos Cód. 37318, por ter mantido conjunção carnal mediante violência com a autora por 03 (três) vezes, quando esta possuía apenas 13 (treze) anos.

Diante destes fatos, a autora informa que o nome de J.P.S. em seu assentamento lhe causa sofrimento, uma vez que este não representou a figura paterna na sua vida, requerendo a retificação de seu registro civil para retirar o seu nome e dos seus avós paternos.

Pois bem.

Com efeito, uma vez extinto o poder familiar pela maioridade, nos termos do artigo 1.635, inciso III, do CPC/15, como no caso (ID 56483006), não há falar-se em necessidade de proposição de ação de destituição do poder familiar para, somente após, mover a ação de retificação do registro civil, conforme sentenciado em primeiro grau.

Portanto, não há necessidade de chamar o genitor da autora como terceiro interessado, se com a maioridade da autora extinguiu-se o poder familiar.

No tocante ao motivo para retificação do registro civil, convém destacar que a Lei de Registros Públicos (no 6.015/73) adotou como regra a imutabilidade, permitindo que eventual alteração de prenome e patronímico somente ocorra em situações excepcionais, conforme estabelecem os artigos 56 e 57, ambos da referida lei.

“
Artigo 56
. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa
.

Artigo 57
.

A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei
.
(Redação dada pela Lei no 12.100, de 2009).

Artigo 58
. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos públicos notórios”, disciplinando seu parágrafo único que “a substituição do prenome será ainda admitida em razão de fundada coação ou ameaça decorrente da colaboração com a apuração de crime, por determinação, em sentença, de juiz competente, ouvido o Ministério Público
”.

No caso, a autora pretende a supressão dos nomes do seu pai adotivo e dos avós paternos do seu registro civil em razão do abalo psicológico e físico sofridos em decorrência de ter sido estuprada reiteradas vezes pelo pai, conforme comprovado pela sentença da Ação Penal transitada em julgado constante no ID 56483007.

É evidente, portanto, o sofrimento e abalo psicológico que o nome do pai adotivo causa à autora.

Trata-se de motivo mais do que idôneo para relativizar a regra de imutabilidade do registro civil, mormente ao se levar em consideração que a sua função é preservar a identificação do indivíduo, indicando da sua vinculação familiar e constituindo, acima de tudo, um direito de personalidade.

Nesse contexto, impor a manutenção do nome do "pai" adotivo no registro civil da autora não apenas lhe causaria sofrimento como violaria frontalmente o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, conduzindo-a novamente à posição de vítima, agora psicológica, diante do fardo de ter que carregar em seus registros o nome do seu estuprador.

Portanto, não resta dúvidas de que a hipótese se enquadra nas "situações excepcionais" previstas nos artigos 56, 57 e 109 da Lei no 6.015/73, permitindo a supressão do nome do pai e dos avós paternos do registro de nascimento da autora, flexibilizando a regra de imutabilidade do nome.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

"
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO CIVIL. RETIFICAÇÃO. EXTINÇÃO. Em que pese seja reconhecida a imutabilidade do nome em nosso ordenamento jurídico, diante do reconhecimento do alegado abuso sexual sofrido pelo pai socioafetivo, cabível a exclusão do seu sobrenome dele em seu assento de nascimento. RECURSO PROVIDO
." (TJRS - Apelação Cível, No 70074817453, Sétima Câmara Cível, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 27-09-2017)

Nesse sentido, aliás, foi o parecer ministerial, vejamos (ID 65808961):

"
O que ela busca é eliminar, de uma vez por todas, um fator pelo qual é obrigada a revisitar as cenas das piores tragédias que sofreu exatamente por ter sido submetida pelo poder intimidativo de um maníaco perverso com quem era obrigada a conviver e a chamar de pai.

É fácil aferir-lhe o sofrimento: sempre que precisa utilizar ou pronunciar o nome que ele lhe deu, percebe-se honrando o algoz que lhe causa a mais profunda e insuportável repugnância.

Considerando-se a norma do art. 1.625 do Código Civil, a adoção prejudicial ao adotado pode ser desconstituída, inclusive pelos genitores dele.

Logo, a alteração registral pretendida, operação a maiori, ad minus, tem pleno cabimento. Afinal, se entende ser o suficiente para sentir-se psicologicamente desligada do agressor, que assim seja.

[...]

Isso posto, manifestação pelo provimento
."

Ademais, impede destacar que embora seja regra a imutabilidade, não se justifica a adoção de um rigorismo absoluto e sem sentido prático, especialmente na hipótese dos autos, em que a manutenção do registro implica em clara violência psicológica à autora e não se verifica prejuízo para terceiros na sua alteração.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento aos recursos
, para que seja julgado procedente o pedido de retificação do registro de nascimento da autora com a supressão do nome do pai adotivo e dos avós paternos, afastando-se, por consequência, a condenação nas verbas de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020